Tribunal: STJ
Processo: 0465405-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055489 - SP(2025/0465405-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVALDO BARROSO BRAZ DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, o qual foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar
habeas corpus
acórdão transitado em julgado.
2. A defesa sustenta o cabimento excepcional do
contra acórdão
habeas corpus
transitado em julgado, alegando manifesta ilegalidade na prisão, decorrente de nulidade
absoluta por ilicitude de prova obtida em violação ao artigo 244 do Código de Processo
Penal.
3. Requer a nulidade da busca pessoal, a ilicitude das provas obtidas e a absolvição do
agravante com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar acórdão transitado em julgado, alegando
nulidade absoluta por ilicitude de prova obtida em busca pessoal realizada sem fundada
suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente em situações nas quais não se configura a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da
Constituição Federal.
6. Não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54723579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b2ae774f-56e2-4dc3-871d-d105a7390739

7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 244;
art. 654,
art. 386,
VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
2/9/2024,
6/9/2024;
659.003/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2023,
30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b2ae774f-56e2-4dc3-871d-d105a7390739

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055489 - SP (2025/0465405-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVALDO BARROSO BRAZ DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, o qual foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar
habeas corpus
acórdão transitado em julgado.
2. A defesa sustenta o cabimento excepcional do
contra acórdão transitado
habeas corpus
em julgado, alegando manifesta ilegalidade na prisão, decorrente de nulidade absoluta por
ilicitude de prova obtida em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal.
3. Requer a nulidade da busca pessoal, a ilicitude das provas obtidas e a absolvição do
agravante com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53734430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: a13247f0-6915-4504-8913-ea95d1cac524

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar acórdão transitado em julgado, alegando
nulidade absoluta por ilicitude de prova obtida em busca pessoal realizada sem fundada
suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente em situações nas quais não se configura a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal.
6. Não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar acórdão transitado em julgado, salvo em casos de manifesta ilegalidade que
2.
configure coação ilegal.
A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para
revisões criminais está limitada aos seus próprios julgados, conforme o artigo 105, inciso I,
3.
alínea "e", da Constituição Federal.
A ausência de fundada suspeita objetiva na busca
pessoal não foi demonstrada, não havendo elementos que justifiquem a nulidade da prova
ou a concessão da ordem, de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea "e"; CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
VII.
art. 105, inciso I,
art. 244;
art. 654,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53734430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: a13247f0-6915-4504-8913-ea95d1cac524

STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
2/9/2024,
6/9/2024;
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2023,
30/3/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVALDO BARROSO BRAZ DE
MELO contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 46-48, na qual indeferi liminarmente
o presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta o cabimento excepcional do habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado quando verificada manifesta ilegalidade que gere
coação ilegal (fl. 55).
Afirma que a vedação ao uso do
como sucedâneo de revisão criminal não
writ
impede sua utilização para cessar prisão inconstitucional, por não se tratar de reexame
aprofundado de fatos e provas, mas de nulidade absoluta decorrente da ilicitude da prova
obtida em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal (fl. 55).
Reitera a afirmação de ilegalidade flagrante da busca pessoal, por ausência de
fundada suspeita objetiva (fls. 55-56).
Alega a ilicitude por derivação das provas decorrentes da revista pessoal, com a
consequente ausência de materialidade delitiva e necessidade de absolvição com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fl. 56).
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
agravo à Turma, a fim de que seja dado provimento ao recurso e seja concedida a ordem
para declarar a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, bem como
determinar a absolvição do agravante com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal (fl. 57).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53734430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: a13247f0-6915-4504-8913-ea95d1cac524

Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito
corpus
constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
.
Corte
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
6/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
que desafie a concessão da ordem, de ofício,
verifica a presença de qualquer coação ilegal
nos termos do parágrafo 2o do ar tigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53734430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: a13247f0-6915-4504-8913-ea95d1cac524

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.489 / SP
Número Registro: 2025/0465405-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020134120238260599 22963212023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVALDO BARROSO BRAZ DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVALDO BARROSO BRAZ DE MELO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: c25ef94e-07e3-4f1d-bf46-eb03374ecc5f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: c25ef94e-07e3-4f1d-bf46-eb03374ecc5f